Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução opostos em face de instituição financeira, com fundamento nos arts. 801, 771, 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, e art. 485, I, todos do CPC, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante o não cumprimento, pela parte autora, das determinações de emenda à petição inicial. A autora alegou impossibilidade de apresentação da memória de cálculo por ausência de documentos que estariam em poder exclusivo do banco e requereu a intimação da parte contrária para fornecimento desses documentos, bem como a concessão da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade foi analisado no julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, por descumprimento das determinações de emenda à petição inicial em ação de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida com base na simples declaração de hipossuficiência, conforme interpretação do art. 99, § 3o, do CPC, desde que não infirmada por prova em sentido contrário, sendo deferida com efeitos ex nunc.
4. A execução de título extrajudicial por quantia certa exige a apresentação do demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, nos termos do art. 798, parágrafo único, do CPC, sendo a memória de cálculo documento essencial à petição inicial.
5. O art. 321 do CPC impõe ao autor a obrigação de corrigir ou completar a petição inicial no prazo assinado, sob pena de indeferimento. O não atendimento integral às sucessivas determinações de emenda caracteriza justa causa para o indeferimento da inicial.
6. A intimação da parte contrária para fornecimento de documentos não supre a obrigação legal do exequente de instruir corretamente a petição inicial. Os princípios do CDC, como o da informação, não autorizam prorrogações indefinidas que comprometam a duração razoável do processo.
7. A jurisprudência reconhece que a inércia processual frente a ordem de emenda justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, mesmo que a parte alegue dificuldade de acesso a documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça pode ser concedida com base na declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário.
2. É válida a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte autora, mesmo após prorrogações, deixa de cumprir integralmente as determinações judiciais de emenda à petição inicial.
3. Na execução por quantia certa, a apresentação da memória de cálculo é requisito essencial e incumbe exclusivamente ao exequente.
4. Os princípios do Código de Defesa do Consumidor não afastam o dever da parte autora de atender às exigências processuais previstas na legislação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 798, I, "b" e parágrafo único; 99, § 2o e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1182914, 0702179-65.2017.8.07.0011, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/06/2019, DJE 08/07/2019; TJDFT, Acórdão 1808239, 0725315-06.2022.8.07.0015, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 24/01/2024, DJE 07/02/2024; TJDFT, Acórdão 1818362, 0704122-07.2023.8.07.0012, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20/02/2024, DJE 01/03/2024; TJDFT, Acórdão 1787192, 0720938-91.2023.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJE 04/12/2023.